Tribunal: TJMT
Processo: 0014627-75.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014627-75.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONEI GOMES BARATA - CPF: 034.595.061-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LILIANE FERREIRA DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014627-75.2015.8.11.0042

APELANTE: RONEI GOMES BARATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES [ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DECLARAÇÕES EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO, IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA PELA VÍTIMA E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OUTRO COACUSADO – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ROUBO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a delação extrajudicial do coinvestigado, aliadas ao reconhecimento feito na Delegacia de Polícia pela vítima e o depoimento judicial do policial militar responsável por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014627-75.2015.8.11.0042

APELANTE: RONEI GOMES BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RONEI GOMES BARATA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1467-75.2015.811.0042 – Código 409928), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples. Por fim, absolveu o coacusado, MARCOS PAULO SILVA GOMES, da prática do mesmo delito, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, assistindo ao acusado, assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para condená-lo, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, pretende o prequestionamento do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 142140209].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 149793584 e 151515158].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014627-75.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 18/05/2015, por volta de 14h00min, próximo a Rua Deputado Milton Figueiredo, Centro Político Administrativo, nesta Capital, o denunciado RONEI – mediante violência e grave ameaça – subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (uma) bolsa feminina e R$20,00 em espécie (totalizando R$410,00 – fls.32), pertencentes à vítima Liliane Ferreira de Araújo.

Conforme o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima andava em via pública ai o denunciado RONEI aproximou-se - a bordo da motocicleta Honda Biz, cor prata (placa KAK – 9181) – e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos pertences. Após consumar a subtração o meliante deixou o local a bordo da referida motocicleta.

No dia posterior (19/05/2015), policiais militares, em rondas, depararam-se com o denunciado RONEI e o indivíduo identificado como “MARCOS” a bordo da motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Ao conduzirem os envolvidos à Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu RONEI como sendo o autor do roubo, bem como a motocicleta (de cor prata) utilizada no crime (fls.07).

Inquirido pela autoridade policial RONEI negou qualquer participação no roubo. No tocante a motocicleta apreendida sustentou ser de propriedade de “Marcos” (fls.08). Por outro lado, MARCOS (proprietário da motocicleta) negou a participação no crime e afirmou ter emprestado a motocicleta ao denunciado RONEI, em horário uníssono com a perpetração do delito (fls. 09) [...]”
(doc. digital n. 149793571).

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e de entrega, relatório policial, espelho do DetranNet, auto de busca e apreensão (doc. digital n. 149793571), e nos depoimentos de testemunhas.

O boletim n. 2015.140174, confeccionado pelos policiais militares da Central de Ocorrência, narrou que:

“
A guarnição da VTR 3224, durante rondas pela Avenida Milton Figueiredo, no Centro Político, visualizou os suspeitos em uma motocicleta Honda Biz, de placa KAK-9181, veículo este que, segundo o CIOSP, fora utilizado em um roubo ocorrido no dia 18/5/2015, por volta das 14h; QUE foi procedida a abordagem, sendo feita a busca pessoal, porém nada de irregular foi encontrado; QUE foi feito contato com a vítima, esta esteve no CISC Planalto e fez o reconhecimento positivo do suspeito RONEI, como sendo o mesmo que lhe roubou, inclusive identificando a motocicleta e o ferimento que ele possuía na perna esquerda [...]; OBS: segundo o suspeito RONEI, o mesmo teria pegado emprestado a moto de MARCOS, seu amigo”
(doc. digital n. 149793571)

O auto de reconhecimento, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, registrou que a vítima, LILIANE FERREIRA DE ARAÚJO, compareceu ao destacamento policial no dia 19 de maio de 2015, e forneceu as características físicas do suspeito e a cor da motocicleta por ele utilizada; depois disso, os policiais mostraram a pessoa de RONEI GOMES BARATA, momento que a ofendida o identificou, sem sombra de dúvidas, como o autor do delito.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a vítima, LILIANE, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] que na data de ontem (18/5/2015), por volta das 14h, estava indo pro serviço quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta Biz Prata; QUE ele trajava camiseta de cor cinza, short de tactel branco e anunciou o assalto à declarante; QUE foi subtraído um aparelho celular Samsung [...], uma bolsa contendo maquiagens, estojo de canetas, chave de casa e R$ 20,00; QUE na data de hoje, por volta das 11h, ligaram para o patrão da declarante dizendo que tinham feito a detenção do suspeito; QUE a declarante se dirigiu até a central de flagrantes onde fez o reconhecimento dele [...]”
(doc. digital n. 149793571).

O proprietário da motocicleta identificada pela vítima, MARCOS PAULO SILVA GOMES, quando ouvido em sede policial, afirmou:

“
[...] QUE é proprietário da moto Honda Biz, placa KAK-9181, há aproximadamente três meses [...]; QUE hoje, por volta das 9h, o RONEI, que é meu amigo foi na minha casa e me acordou para lhe emprestar a moto para ele ir pegar a dele no DETRAN e eu o acompanhei; QUE ele é habilitado e eu não, então ele foi pilotando e perto da Assembleia Legislativa fomos abordados pela Polícia e encaminhados para o CISC Planalto;
Que eu emprestei essa mesma moto para o RONEI ontem, na hora do almoço, isso por volta do meio dia e ele ficou com ela até as 21:30, quando me devolveu; QUE hoje, de novo, ele queria a moto e aí eu fui com ele
; QUE não sei de nada que ele possa ter feito com a moto, mas eu não fiz nada [...]”
(doc. digital n. 149793571).

RONEI, quando auscultado, asseverou:

“
[...] que na data de ontem 18/5/2015, por volta das 14h estava na casa do proprietário da moto que o declarante comprou, resolvendo a questão de transferência de documentos; QUE questionado sobre o crime que lhe foi imputado e o reconhecimento feito pela vítima, o declarante nega que tenha participação nele; QUE questionado a respeito da motocicleta usada no roubo e que a vítima a reconheceu, o declarante diz que é do seu colega MARCOS PAULO; QUE o declarante já foi preso por porte ilegal de arma [...]”
(doc. digital n. 149793571).

Em juízo, foi ouvida a testemunha, HELTON CAMPOS DE PAULA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, HELTON, responsável pela apreensão da motocicleta e prisão do acusado, afirmou:

“
Testemunha
: Eu recordo que nós abordamos eles
[o apelante e a testemunha MARCOS]
numa moto e fizemos uma busca, não foi encontrado nada, aí quando checamos a moto constou que ela tinha feito um roubo no dia anterior [...], próximo ao serviço da vítima. Checamos, constatou-se e eu entrei em contato com a vítima, ela foi no local, reconheceu um dos dois, não me recordo qual, como sendo o rapaz que efetuou o roubo.

MP
: Ela reconheceu um dos dois e a moto?

Testemunha
: A moto já tinha reconhecido, pois estava cadastrado, pois no dia do crime, ela pegou a placa da moto certinho e por isso que quando fui checar que essa moto constava que ela tinha sido utilizada num roubo.

Juíza
: Ela conseguiu anotar a placa da moto na hora do fato?

Testemunha
: Isso, na hora do fato. Aí quando chequei no CIOSP constou que ela tinha sido utilizada no assalto
[no dia anterior].

MP
: A vítima mencionou se quando do assalto estava apenas uma pessoa ou os dois na moto?

Testemunha
: Ela lembrou de um por um sinal, marca na perna que ele tinha na ocasião da abordagem. Isso foi um dos fatos, pois ela afirmou que era ele.

MP
: Ela disse categoricamente que era um deles?

Testemunha
: Isso. Ela falou que ele tinha uma marca e na hora lá nós constatamos que tinha mesmo a marca que ela viu. Só foi para reforçar a marca que ele tinha.

MP
: Do que foi levado dela nada foi recuperado?

Testemunha
: Nada.

Defesa
: Quando ele foi abordado, onde ele foi abordado [...]?

Testemunha
: Na Avenida Milton Figueiredo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha .wmv).

No seu interrogatório, RONEI disse

“
Juíza
: [...] o senhor negou a participação no roubo na Delegacia, quanto à motocicleta o MARCOS disse ser proprietário e que emprestou a motocicleta
[usada no roubo]
para o senhor no dia anterior. O senhor praticou esse roubo?

Réu
: Não [...].

Juíza
: Como que o senhor pode justificar o fato de ter sido reconhecido pela vítima?

Réu
: Na hora não fui eu que roubei ela, eu estava apenas indo para o DETRAN [...]. Não fui eu não.

Juíza
: A motocicleta pertencia ao MARCOS?

Réu
: Sim, ele falou que era dele [...] pedi ela emprestada para ir ao DETRAN [...].

Juíza
: No dia 18 o senhor não tinha pegado também emprestada a motocicleta dele?

Réu
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio.wmv)

Como se vê, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir a responsabilidade criminal ao apelante.

Ademais, a versão por ele apresentada – de que não está envolvido na empreitada criminosa –, encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

Muito embora RONEI afirme que no momento do crime estava no DETRAN, regularizando os documentos de seu automóvel, não juntou nos autos nenhuma prova concreta [não trouxe nenhuma prova (senha ou protocolo de atendimento) ou arrolou testemunha que comprove sua presença no órgão de trânsito] que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

Ao reverso disso, a vítima LILIANE, quando auscultada em sede policial, foi peremptória em relatar ter o apelante roubado seus pertences pessoais, procedendo ao reconhecimento dele e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Some-se a isso que o coinvestigado, MARCOS, quando ouvido extrajudicialmente, confirmou ser o proprietário do veículo reconhecido pela vítima, mas relatou tê-lo emprestado – justamente no dia e horário do crime – para RONEI.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelo Policial Militar, HELTON, que afirmou, categoricamente, que somente procedeu à abordagem de RONEI e MARCOS, após verificar a existência do registro no CIOSP, dando conta de que a motocicleta em que o acusado estava pilotando havia sido utilizada no roubo contra a vítima no dia anterior.

Como se vê, a negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, NA DELAÇÃO DO COACUSADO E NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido”
(N.U 0001155-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS CO-APELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No campo probatório,
a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo
, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.
Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial
, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova,
quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304]. [...]”
(TJMT, N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivo legal, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivo, salientando, tão-somente, que pretende vê-lo prequestionado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022